Tribunal: TJSP
Processo: 1026409-39.2022.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Anizete Aparecido Rodrigues Pena e outros contra acórdão que majorou a indenização por danos morais para R$50.000,00 para cada genitor autor, em ação contra Hatum e Hatum Transportes Ltda. Alegação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Anizete Aparecido Rodrigues Pena e outros contra acórdão que majorou a indenização por danos morais para R$50.000,00 para cada genitor autor, em ação contra Hatum e Hatum Transportes Ltda. Alegação de omissão quanto ao índice de atualização da indenização.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à indenização por danos morais, conforme a Súmula no 54 do STJ e a Lei no 14.905/2024.

III. Razões de Decidir
3. Indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora desde o acidente, conforme Súmula 54 do STJ.
4. Aplicação da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, a partir de 28/08/2024.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão quanto aos parâmetros de atualização da indenização.
Tese de julgamento: 1. Correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento. 2. Juros de mora desde o evento danoso, inicialmente a 1% ao mês, e após 28/08/2024, pela Taxa SELIC, descontada a variação do IPCA.

Legislação Citada:

CC/2002, arts. 389 e 406.
Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência Citada:

STJ, EDcl no AgRg 1.363.193/RS, Rel. Min. Gurgel Faria, j. em 08/10/2019.